Tribunal: STF
Processo: ARE 1265240
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
    COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. CONTRATO DE EMPREGO. DEMANDA CONTRA A EX-EMPREGADORA. NÃO INCIDÊNCIA DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS Nºs 586453 E 583050.
    1. A demanda não foi intentada em face de entidade de previdência privada, mas sim em face da real ex-empregadora do autor, com causa de pedir e pedidos correlatos ao contrato de emprego, quais sejam alegação de desconto ilegal em complementação de aposentadoria, decorrentes do PCCS/1995, paga diretamente pelo empregador. A decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em 20/02/2013 nos Recursos Extraordinários nºs 586453 e 583050, que foi utilizada pelo Regional para embasar suas razões de decidir, diz respeito às ações ajuizadas contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria, não contra a empregadora, como é o caso. 2. Também, estando a causa de pedir e pedidos correlacionados com o contrato de emprego, com mais certeza ainda se estabelece a competência material desta Especializada. Violação do art. 114, I, da Constituição da República. Incidência do art. 896, c, da Consolidação das Leis do Trabalho. Provimento do agravo de instrumento.
    (…)
    COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. CONTRATO DE EMPREGO. DEMANDA CONTRA A EX-EMPREGADORA. NÃO INCIDÊNCIA DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS Nºs 586453 E 583050.
    1. A demanda não foi intentada em face de entidade de previdência privada, mas sim em face da real ex-empregadora do autor, com causa de pedir e pedidos correlatos ao contrato de emprego, quais sejam alegação de desconto indevido em complementação de aposentadoria, decorrentes do PCCS/1995, paga diretamente pelo empregador, fato inclusive incontroverso no presente feito. A decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em 20/02/2013 nos Recursos Extraordinários nºs 586453 e 583050, que foi utilizada pelo Regional para embasar suas razões de decidir, diz respeito às ações ajuizadas contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria, não contra a empregadora, como é o caso. Também, estando a causa de pedir e pedidos correlacionados com o contrato de emprego, com mais certeza ainda se estabelece a competência material desta Especializada à luz do art. 114, I, da Constituição da República. Recurso de Revista conhecido e, no mérito, dado provimento para, reformando o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional, declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente reclamação trabalhista. Recurso de revista provido. ”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 22, I, 114 e 202, § 2º, da CF. Defende a competência da Justiça comum para dirimir o conflito, uma vez que “não se tem lide de natureza trabalhista, mas, sim, de âmbito da Justiça Estadual, versando sobre a aplicação de lei estadual eminentemente administrativa”.
    O recurso deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria instituídas por lei e paga pela Administração Pública. Nessa linha, vejam-se: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.033.957 AgR-segundo, da minha relatoria)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA FEPASA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 590.927 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual dirimir as demandas propostas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA, buscando a retificação do cálculo de seus proventos ou pensões. Precedentes. 
    2. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao não admitir, em sede extraordinária, alegação de ofensa indireta à Constituição. 
    3. Decisão fundamentada, porém contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. 
    4. Agravo regimental improvido.” (AI 468.245 AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie)
     Confiram-se, ainda, o RE 631.049-ED, sob a minha relatoria; e o RE 808.513-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência da Justiça comum para o julgamento da controvérsia. 
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator